Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723175-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DA COSTA FERREIRA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Execução penal. Direito de visita. Portaria n. 008/2016 da VEP. 1 - A portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários. 2 - O art. 7o da portaria veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 3 – O regulamento pondera, de forma adequada, o princípio da convivência familiar (art. 226, CF) com respeito à integridade física e moral do preso (art. 5o, XLIX, CF), sobretudo porque o direito de visitas pode ser suspenso ou restringido (§ único, art. 41, LEP). 4 – Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 41, inciso X , ambos da Lei no 7.210/84, e 1o, do Código Penal, sustentando que, no caso dos autos, não há justificativa idônea para a restrição do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da inidoneidade dos motivos apontados no acórdão combatido para indeferir as visitas em ambiente prisional, demanda reexame dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012